Tribunal: TJBA
Processo: 8009816-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009816-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: THAIS CARVALHO RIBEIRO DE JESUS e outros Advogado(s):ANA CLARA SANTOS BRITO, ROMEU SA BARRETO DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEI N.º 12.764/2012. RN 465/2021 DA ANS. FUNÇÃO SOCIAL DAS OPERADORAS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. TEMA 1.082 DO STJ. CDC. SÚMULA 608/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde coletivo empresarial contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a rescisão contratual de menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da continuidade de tratamento multidisciplinar essencial à sua saúde. Questão em discussão: 2. Discute-se a possibilidade de rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial sob alegação de alta sinistralidade (2.298,14%), frente à necessidade de assegurar o tratamento terapêutico contínuo de criança em situação de hipervulnerabilidade, conforme previsto em norma constitucional, infraconstitucional e regulamentar. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1.082, veda a rescisão unilateral de contrato coletivo em curso quando implicar descontinuidade de tratamento médico garantidor da sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário. A alegada onerosidade excessiva não restou configurada, por não caracterizar fato extraordinário ou imprevisível (art. 478 do CC). Aplicam-se os arts. 6.º, 196 e 227 da CF/88; a Lei n.º 12.764/2012; a RN 465/2021 da ANS; os arts. 47 e 51, inc. IV do CDC e a Súmula 608/STJ, que impõem interpretação mais favorável ao consumidor. O cancelamento do plano, diante da continuidade do tratamento com equipe multiprofissional, implicaria violação à dignidade da pessoa humana. Tese e dispositivo: 4. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela deferida na origem, que garante o tratamento do menor com TEA. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8009816-78.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e Agravado B. R. P., menor, representado por sua genitora THAÍS CARVALHO RIBEIRO DE JESUS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23